Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724940-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, LIBERTY SEGUROS S/A EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A, SIND. DOS TRAB. NA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG E SIMILIARES NO EST DO RIO DE JANEIRO, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Considerando o preceituado no Enunciado n. 410 da Súmula do Col. STJ, determino a intimação pessoal da embargante POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, para que cumpra, fiel e integralmente, a decisão liminar de ID 40341710, em até 5 dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), correspondentes a 30 dias multa; sem prejuízo das demais sanções cíveis, processuais e criminais, porventura, cabíveis em caso de descumprimento. Após cumpridas as determinações, tornem os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de fevereiro de 2023